Tribunal: CARF
Processo: 12448.900918/2014-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.900918/2014-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.696 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de julho de 2023
Recorrente
GAS NATURAL SERVIÇOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. PARCELA COMPOSIÇÃO CRÉDITO. ESTIMATIVA.
DUPLICIDADE.
Comprovado que o contribuinte utilizou a parcela de composição do crédito em
outro pedido de compensação (já homologado), o direito creditório pleiteado
em duplicidade não se pode ser reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 107-002.332 proferido
pela 12a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente em parte a manifestação de inconformidade (fls.
69/76.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.900918/2014-94
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.696 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900918/2014-94

Versa sobre declaração de compensação DCOMP no 05388.89096.230909.1.7.02-
0826 e DCOMPs relacionadas, sendo que na DCOMP citada consta o demonstrativo do crédito
pleiteado, referente a saldo negativo de IRPJ apurado no período de 2006, em que a contribuinte
informou o valor original, na data da transmissão 25/04/2007 (Dcomp original), de R$
23.848,79, o qual teria sido composto por pagamentos.
O Despacho Decisório Eletrônico no 078131953 de 04/03/2014 constante às fls.
07 e parcialmente transcrito abaixo, não reconheceu o direito creditório, pois no curso da análise
do direito creditório não foram confirmados os pagamentos informados.

A Análise de Crédito apresenta o seguinte pagamento não confirmado:

Em sede de manifestação de inconformidade defendeu, em síntese, erro no
preenchimento da DCTF ao não informar a estimativa, citando decisões administrativas e
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.696 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900918/2014-94

informando que não teria retificado a DCTF tendo em vista o transcurso do prazo para
apresentação. Citou o Princípio da Verdade Material.
A d. DRJ, por sua vez, confirmou que o contribuinte pleiteou o crédito em
duplicidade, julgando improcedente a manifestação de inconformidade:
Em consulta ao sistema da RFB foi possível constatar que o pagamento em questão já
foi utilizado pelo contribuinte na DCOMP no 07947.62365.190410.1.3.04-4536, que
pleiteou o mesmo DARF como pagamento indevido.
Diante disso, verifica-se que o contribuinte pleiteou o crédito em duplicidade.
Pelo exposto, voto no sentido de considerar improcedente a manifestação de
inconformidade para não reconhecer o direito creditório pleiteado e não homologar as
compensações declaradas.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por via postal, em 1.6.2021 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem à fl. 81), apresentou recurso voluntário, em 1.7.2021, assim manejado
(fls. 84/95).
Segundo a Recorrente, a não homologação da compensação em comento teria
ocorrido pela suposta impossibilidade de a Receita Federal do Brasil confirmar parte dos
pagamentos informados em DIPJ e que consubstanciaram o saldo negativo compensado via
PER/DCOMP.
A Recorrente teria, com o objetivo de comprovar a liquidez e certeza do direito
creditório alegado, a GNS acostado à manifestação de inconformidade o comprovante de
recolhimento de “IRPJ – estimativa mensal”, recolhido sob o código de receita no 2362, e que
não fora declarado na DCTF do período. (Doc. 03 da Manifestação de Inconformidade), cujo
DARF corresponde exatamente à parcela de composição do saldo negativo não confirmada pelo
r. despacho decisório.
Noticiou que antes mesmo da prolação do r. despacho decisório a Recorrente teria
tentado retificar a DCTF em questão para possibilitar à Autoridade o pleno conhecimento das
parcelas de composição do saldo negativo. Contudo, diante do transcurso do prazo de 5 (cinco)
anos para apresentação da DCTF retificadora, contudo, prossegue afirmando que tal fato não
poderia impedir o reconhecimento do direito creditório do contribuinte, devendo a Declaração
ser retificada de ofício. Nesse sentido já teria entendio o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Para a Recorrente o Princípio da Informalidade ou do Formalismo Moderado,
estabelece diferenças profundas entre o processo administrativo e o processo judicial, no que
tange à atividade probatória. Nesse sentido, a jurisprudência da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, ao afirmar que, “no processo judicial prevalece o princípio de iniciativa das partes em
contraposição ao processo administrativo onde a relevância maior é o princípio do impulso
oficial”, de modo que, no processo administrativo, o ônus da prova não cabe exclusivamente
ao contribuinte, cabendo à Autoridade Administrativa a busca pela verdade material, inclusive
de forma independente da iniciativa do contribuinte, como nos casos de diligencias (cita
legislação).
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.696 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900918/2014-94

Passa a defender o Princípio da Verdade Material e que no processo
administrativo deve-se buscar a verdade dos fatos, não se admitindo que, por não se esgotar a
busca desta verdade dos fatos, a Administração Pública deixe de restituir tributo pago
indevidamente.
No processo de compensação, a função da Autoridade Administrativa é “verificar se o
afirmado direito creditório do contribuinte assenta-se em linguagem jurídica
competente, condicionando o seu reconhecimento à apresentação de documentos
comprobatórios, além de determinar a realização de diligência fiscal nos
estabelecimentos do sujeito passivo para a verificação da escrituração contábil e fiscal e
a exatidão das informações prestadas”.
Ao contrário do ato de lançamento de ofício, que, por força do artigo 142 do Código
Tributário Nacional, deve ser acompanhado das provas, no caso da compensação, o
contribuinte afirma o seu direito creditório, cuja liquidez e certeza deverão ser
verificadas posteriormente pela Autoridade Administrativa mediante a solicitação dos
documentos e realização de diligências que entender necessários para a comprovação
desse direito.
Ou seja, no processo de compensação o ato provocativo é do contribuinte, que afirma o
seu direito creditório, devendo comprová-lo, porém, quando instado pela Autoridade
Administrativa. Neste particular, há de merecer destaque a presunção de veracidade das
informações prestadas pelo contribuinte, sobre as quais se lastreia o direito creditório.
Tal presunção, inclusive, é tão relevante que o próprio legislador reconhece que a
compensação promovida pelo contribuinte, mais que suspender a exigibilidade do
crédito tributário, o extingue sob condição resolutória de ulterior homologação.
Aliás, outra evidência que o legislador prestigia a presunção de veracidade das
informações prestadas pelo contribuinte é que, ultrapassado o prazo de cinco anos da
compensação, esta será considerada como tacitamente homologada pela Administração
Pública.
Assim, para a Recorrente haveria nitidamente, uma atuação conjugada do Fisco e
do particular para verificar a liquidez e certeza do direito creditório declarado. “E nessa atuação
conjugada constitui verdadeira obrigação do Fisco (i) homologar a compensação declarada, ou
(ii) apresentar fundamentos específicos e claros capazes de afastar a presunção de solidez do
direito creditório reclamado pelo particular”.
E ao final, sustentou que a Autoridade Administrativa ao não confirmar parte da
parcela de composição do crédito informado no PER/DCOMP, poderia ter determinado a
realização de diligências ou perícias de que trata o artigo 18 do Decreto no 70.235/72, o artigo 35
do Decreto no 7.574/2001 e o artigo 76 da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, o que por
certo confirmaria o direito creditório da Recorrente, e que,
Tal esforço de investigação, observados os Princípios do Formalismo Moderado e da
Verdade Material, que perpassam todo o processo administrativo, representa, portanto,
mais do que uma faculdade, mas uma verdadeira obrigação.
Ou seja, apesar de possuir meios para identificar que a GNS possuía os créditos objeto
da compensação realizada, o Fisco nada fez para esclarecer eventual questionamento,
descumprindo com seu poder/dever de diligência.
Nesta perspectiva, “é lícito ao órgão fiscal agir sponte sua com vistas a corrigir fatos
inveridicamente postos ou suprir lacunas na matéria de fato, podendo ser obtidas novas
provas por meio de diligências e perícias”.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.696 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900918/2014-94

Destaque-se que o Princípio da Verdade Material não substitui a participação do
contribuinte em seu ônus probatório; implica, em verdade, a atuação ativa do órgão
julgador na instrução probatória.
Concluiu, assim, que ao deixar de reconhecer a existência da integralidade do
crédito da Recorrente sem esgotar a busca da verdade dos fatos, o v. acórdão recorrido incorreu
em efetiva afronta aos Princípio da Verdade Material, devendo ser reformado, para que seja
devidamente aferido o direito creditório pleiteado com base na documentação acostada aos autos
e esclarecimentos acima prestados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte GÁS NATURAL SERVIÇOS S.A.
O Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
No caso dos autos, restou demonstrado que uma parte do alegado Saldo Negativo,
mais especificamente o recolhimento da estimativa no valor de R$ 103.738,71 (abaixo), já teria
sido utilizado e reconhecido em outro processo, por ocasião da Declaração de Compensação
DCOMP no 07947.62365.190410.1.3.04-4536, objeto do PAF no 12448.908268/2013-44.

Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.696 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900918/2014-94

Assim, em que pesem todas as alegações trazidas pela Recorrente no seu bem
elaborado Recurso, não lhe assiste razão, porque a parte do crédito, aquele que se ora discute não
mais existe, pois pleiteado em duplicidade e já foi reconhecido em outra declaração de
compensação.
Desnecessário, assim, alongar o debate, rejeitando-se as alegações deduzidas,
indeferindo qualquer pedido de diligência.
Em assim sucedendo, nega-se provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 253
DF CARF MF
Original